Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705954-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA. O juízo indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença por não ter havido a garantia integral do débito, conforme exigido pelo art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões, a agravante alega que: 1) ingressou no feito executivo em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (processo 0709527-20.2020.8.07.0015); 2) não houve o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração: está pendente de julgamento o recurso especial; 3) o juízo deferiu a suspensão do incidente até o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça; 4) foi bloqueada a importância de R$ 190.521,36 referentes ao faturamento da empresa; 5) apontou um excesso de execução de R$ 7.465.539,11; 6) há uma enorme discrepância entre o valor cobrado e aquele reconhecido como supostamente devido; 7) "como regra, a Impugnação à execução não tem efeito suspensivo (CPC, art. 525, § 6°), mas o juiz deve conceder tal efeito, nos casos em que a tutela de urgência é cabível, desde que a execução esteja garantida, mesmo que parcialmente, como no caso concreto, e os argumentos sejam relevantes e, ainda, que haja risco de dano grave de difícil ou incerta reparação". Requer, ao final, a antecipação de tutela para "determinar a imediata suspenção da execução em face da ora agravante". No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 43809880). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos para a suspensão do cumprimento de sentença. O art. 525, § 6o, do CPC prevê que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Em síntese, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tem caráter excepcional e deve preencher - cumulativamente - os seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. As exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. III. A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019)” – grifou-se. O juízo indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não havia sido integralmente garantido o juízo, como é exigido pelo art. 525, § 6o, do CPC. O agravante alega que estão presentes os requisitos para a suspensão, haja vista que a penhora de R$ 190.521,36 é suficiente para garantir o juízo. Além disso, ainda não transitou em julgado a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica: está pendente de julgamento o recurso especial. Aponta excesso de execução de no valor R$ 7.465.539,11 e o perigo de dano está caracterizado em razão da possibilidade de novas constrições de ativos financeiros. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a atribuição do efeito suspensivo, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. Nessa linha, destaque-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. RECURSO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. TÍTULO EXEQUÍVEL PROVISORIAMENTE. SEGURO FIANÇA. OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. VALORES DESBLOQUEADOS. (...) 3) A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do §6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. (...) 6) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1614151, 07328368120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022)” – grifou-se. Ademais, há uma diferença considerável entre a quantia penhorada (R$ 190.521,36) e o débito exequendo (R$ 8.296.425,54). O montante bloqueado é insuficiente até mesmo para garantir o juízo com relação ao valor incontroverso (R$ 830.886,43). Se não bastasse isso, há decisão nos autos do cumprimento de sentença que determina a liberação desses valores (ID 140554744): “Veja que, após o embargante ter sido responsabilizado no incidente n° 0709527- 20.2020.8.07.0015, o próprio credor pediu a sua inclusão no polo passivo da lide, bem como a sua intimação “... na pessoa de seu advogado (CPC, art. 513, § 2o, I, para pagamento do valor de R$9.126.068,09 (Nove milhões, cento e vinte e seis mil, sessenta e oito reais e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos da multa de 10% (dez por cento), art. 523, §1a do CPC” (ID. 131689536). Contudo, a decisão de ID. 135531007 determinou a inclusão no polo passivo da MAXINUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA e, ao invés de intimá-la para pagamento voluntário, determinou a pesquisa e o bloqueio de bens em seu nome. Creio, portanto, que o bloqueio de ID. 138051639 foi indevido e deve ser liberado, já que deveria ter sido respeitado o procedimento de prévia intimação da devedora para pagamento voluntário da dívida, o que inclusive foi objeto do requerimento expresso do credor. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão acima apontada. Preclusa a presente decisão, liberem-se dos valores bloqueados em ID. 138051639 ao embargante.” – grifou-se. Logo, com a liberação dos valores, não há garantia sequer parcial do juízo e, por consequência, ausente um dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC. No que concerne ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0709527-20.2020.8.07.0015), o juízo acolheu o pedido para atingir o patrimônio da agravante a fim de satisfazer o feito executivo (ID 98749891). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0729103-10.2021.8.07.0000. O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A sucessão irregular associada com o esvaziamento patrimonial realizado com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que o trespasse irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (Acórdão 1388823, 07291031020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021)” Houve interposição de recurso especial, o que foi inadmitido na decisão de ID 36528124 daqueles autos. Na sequência, a parte interpôs recurso de agravo que está pendente de julgamento. A parte não logrou êxito na concessão do efeito suspensivo no AREsp 2225395/DF, de modo a concluir que já vigoram os efeitos da decisão que acolheu o pedido de desconsideração. Assim, a princípio, não há relevância da fundamentação e a possibilidade de novas constrições de ativos financeiros é decorrência lógica da sua inclusão no polo passivo da execução. De todo modo, eventual excesso de execução será analisado na origem e, caso constatado, haverá a liberação dos valores bloqueados indevidamente. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator